Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: N. L. D. S., N. R. L. D. S., VALDICO LIRA DA SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DESPACHO Intimem-se os agravados, N. L. D. S. e outros, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 51947109), no prazo legal, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I 186) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator